Tribunal: TCU
Processo: 013.076/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para envio de informações sobre os achados de auditoria que apontaram a movimentação de recursos públicos, estimados em cerca de R$ 30 bilhões, fora da Lei Orçamentária Anual (LOA), pelo Governo Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Solicitação do Congresso Nacional, requerendo informações sobre os achados da auditoria que apontou a movimentação de recursos públicos, estimados em cerca de R$ 30 bilhões, fora da Lei Orçamentária Anual (LOA), pelo Governo Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC) que a apuração das questões suscitadas é objeto do TC Processo 025.632/2024-8 e que a referida auditoria contempla a análise de fundos como o Fundo de Custeio e Gestão da Poupança de Incentivo à Permanência e Conclusão Escolar para Estudantes do Ensino Médio (Fipem) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Industrial e Tecnológico (FNDIT), entre outros, cujos resultados e deliberação final lhes serão integralmente comunicados tão logo sejam concluídos; 9.3. estender, com fundamento no art. 14, inciso III, da Resolução-TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o da mesma Resolução ao TC Processo 025.632/2024-8 , uma vez reconhecida a conexão do respectivo objeto com o da presente solicitação; 9.4. juntar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, ao TC Processo 025.632/2024-8 , conforme determina o art. 14, inciso V, da Resolução-TCU 215/2008; e 9.5. sobrestar a apreciação destes autos até o julgamento de mérito do TC Processo 025.632/2024-8 , por ser medida necessária ao atendimento integral da presente solicitação, com fundamento no art. 47 da Resolução-TCU 259/2014.